Tribunal: TJES
Processo: 5002033-64.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL - REGIÃO SUL

PROCESSO Nº 5000242-64.2018.8.08.0026
RECURSO INOMINADO (460)
RECORRENTE: ANDRE JULIO DE ATAYDES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
TELEFONIA FIXA. GVT. VIVO S/A
.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PORTABILIDADE PARA OUTRA OPERADORA. CLIENTE DA EMPRESA HÁ 5 ANOS. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. PRAZO DE FIDELIZAÇÃO ABUSIVO. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE, APÓS DECORRIDOS MAIS DE 24 MESES DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, HOUVE PEDIDO DE PORTABILIDADE. CLÁUSULA DE FIDELIDADE ABUSIVA DECLARADA NULA DE PLENO DIREITO, NOS MOLDES DO ART. 51, IV, DO CDC. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSUMIDOR INEXITOSA. PROTOCOLOS DE LIGAÇÕES. E-MAILS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. APONTAMENTO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO
E NÃO
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/1995.

Trata-se de Recurso Inominado (Id 1165753) interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra sentença
(Id. 1083056)
que julgou procedente o pedido de
ANDRE JULIO DE ATAYDES
, para:
1. RATIFICAR a tutela de urgência e DECLARAR INEXISTENTE o débito objeto da lide; 2. CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso, fixo como ocorrido quando do ajuizamento da ação, e correção monetária a partir desta; 3. DETERMINAR a expedição de fatura para o pagamento do valor devido, referente à utilização dos serviços no mês de novembro/2017.

Em suas razões recursais (Id. 1165753), a Recorrente narrou que não houve falha na prestação dos serviços, já que a multa pela ruptura antecipada do contrato é devida, conforme previsão contratual. Discorreu que meros dissabores não dão ensejo à indenização por dano moral, bem como que o valor arbitrado é exorbitante.

Contrarrazões
(Id. 1298611)
no sentido de manutenção do ato judicial impugnado.

Entendo que a sentença objurgada deve ser mantida hígida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Depreende-se dos autos inequívoca falha na prestação dos serviços por parte da Recorrente, eis que além de não prestar a devida comunicação com o cliente, quando das tratativas administrativas, esta promoveu a exigência de prazo de fidelização fora dos padrões aceitáveis, o que veio a provocar a negativação indevida do nome do autor.

No que pertine ao dano moral, este restou sobejadamente demonstrado, sobretudo porque, conforme assentado na sentença rescindenda, o autor teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, sendo que a dívida que deu origem a negativação ainda estava sob discussão, demonstrando o autor que tentou resolver a cobrança da multa pela via administrativa, apresentando protocolos de ligações, e-mails, os quais não surtiram o efeito pretendido, tampouco tiveram resposta, ocasionando surpresa ao consumidor com a negativação. Somado a isto, considerando a abusividade da multa de fidelização, a dívida cobrada em sua grande parte era indevida.

O valor da indenização a título de dano moral também não merece ser revisto, já que foi arbitrado avaliando as características do caso concreto, o caráter pedagógico, bem como observou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, onde não irá redundar na ruína do condenado, tampouco causar enriquecimento ilícito do autor.

Ante o exposto, entendo que decidiu de maneira acertada o juiz sentenciante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas
NEGO
provimento, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a parte Recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Como consta da ata de julgamento, a decisão foi a seguinte:
ACORDAM OS MEMBROS DA QUARTA TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DA REGIÃO SUL, POR MAIORIA DE VOTOS, CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO E. RELATOR.

MARCELO MATTAR COUTINHO

Juiz Relator

DECISÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.